Tribunal: TJBA
Processo: 0507910-47.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507910-47.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO CESAR GOMES PEREIRA

Advogado(s)
:
MARIA SANTINA DE ALMEIDA DELLA ROSA, ROSENI NOGUEIRA DA MOTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ROMILDO DE SOUZA LEAL JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REMUNERAÇÃO. REPASSE DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ROMPIMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DA AVENÇA. DIREITO AO RECEBIMENTO PROPORCIONAL PELO TRABALHO REALIZADO NAS DEMANDAS AINDA NÃO FINALIZADAS, AO TEMPO DA RESCISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 22 DA LEI nº 8.906/1994 (ESTATUTO DA ADVOCACIA), PRECEDENTES DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO
n° 0507910-47.2017.8.05.0022, da Comarca de Barreiras, em que figuram, como Apelante,
PAULO CESAR GOMES PEREIRA
, e, como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA 07